Tribunal: TJSP
Processo: 1023390-55.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Interesse difuso – Pleiteada indenização pela utilização indevida de vaga de estacionamento reservada a portador de deficiência – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – As circunstâncias do caso não acarretaram dano moral difuso, pela falta de gravidade da conduta, sua tolerabilidade e recebimento de sanção

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Interesse difuso – Pleiteada indenização pela utilização indevida de vaga de estacionamento reservada a portador de deficiência – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – As circunstâncias do caso não acarretaram dano moral difuso, pela falta de gravidade da conduta, sua tolerabilidade e recebimento de sanção adequada. Na esteira do entendimento doutrinário-jurisprudencial, há que se averiguar a ocorrência de intranquilidade social e alteração relevante na ordem extrapatrimonial coletiva, o que não se verificou na hipótese – R. sentença escorreita que deve ser mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023390-55.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ALICE MARIA DO
SOCORRO OLIVEIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023390-55.2019.8.26.0506 -Voto no 35.210
2
Voto n°. 35.210
Apelação Cível no. 1023390-55.2019.8.26.0506
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Alice Maria do Socorro Oliveira Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Apelação Cível Ação Civil Pública Interesse difuso
Pleiteada indenização pela utilização indevida de vaga de
estacionamento reservada a portador de deficiência Sentença
de
improcedência

Recurso
voluntário
do
autor

Desprovimento de rigor
As circunstâncias do caso não
acarretaram dano moral difuso, pela falta de gravidade da
conduta, sua tolerabilidade e recebimento de sanção adequada.
Na esteira do entendimento doutrinário-jurisprudencial, há que
se averiguar a ocorrência de intranquilidade social e alteração
relevante na ordem extrapatrimonial coletiva, o que não se
verificou na hipótese R. sentença escorreita que deve ser
mantida Recurso voluntário desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 68/74, por
meio da qual o MM. Juiz julgou improcedente o pedido inicial. Quanto à
sucumbência, em razão da isenção legal, não condenou o autor nas
custas e honorários advocatícios.
Em sua apelação (fls. 78/87), requer o autor da
ACP a reforma da sentença para que seja a ré condenada a arcar com
dano moral difuso, gerado pelo uso indevido de vaga de estacionamento
destinada a pessoas com deficiência. Cita preceitos do Código Civil e da
Lei da Ação Civil Pública. A responsabilização decorrente de ato ilícito
pode se dar, de forma independente, na esfera administrativa, civil e
penal. Busca resguardar direito transindividual/difuso, sem a necessidade
de prova concreta do prejuízo. Cita entendimento doutrinário e
jurisprudencial.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com apresentação de contrarrazões às fls. 100/104.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 110/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023390-55.2019.8.26.0506 -Voto no 35.210
3
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Conforme acertadamente exposto pelo MM. Juiz,
não fora verificada a ocorrência de dano moral difuso.
No que pese a discussão quanto à categoria do
direito defendido pelo i. membro do Parquet (indeterminado ou
determinado, indivisível ou não), é fato que a conduta da ré, idosa,
detentora de licença para estacionar em vagas destinadas a idosos e com
dificuldade de locomoção, apesar de reprovável, não foi grave ou
intolerável e capaz de gerar intranquilidade social e alteração relevante na
ordem extrapatrimonial coletiva.
A propósito, recebeu repreensão da autoridade de
trânsito e, no que pese a independência das instâncias (administrativa,
civil, penal), a medida da punição (multa administrativa) consistiu em
adequada dose para fazer frente à gravidade da sua conduta, com aptidão
inclusive de conscientizá-la a não cometer outras infrações de tal tipo.
No mais, bem ponderou a sentença, o fato de
existir “elevado número de autos de infração (por estacionamento indevido em
vagas destinadas a deficientes ou idosos) não basta para a configura de dano
difuso. Era imperiosa a comprovação de coexistência de todos os requisitos
necessários à categorização do fato como ofensivo a direitos ou interesses difusos,
mas disso não se desincumbiu o Ministério Público.
A prevalecer a tese veiculada na inicial, a reiteração de
toda e qualquer infração (de trânsito ou não) bastaria para a propositura de ações
civis públicas para a tutela de interesses difusos.
Mas isso não basta. Ação Civil Pública para tutela dos
interesses difusos exige a demonstração da coexistência das características
alhures citadas. E se tais características não estão demonstradas, não há como
acolher pretensão de tal natureza.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023390-55.2019.8.26.0506 -Voto no 35.210
4
Com efeito, assente na doutrina1 que “toda vez em
que se vislumbrar o ferimento a interesse moral (extrapatrimonial) de uma
coletividade, configurar-se-á dano passível de reparação, tendo em vista o abalo,
a repulsa, a indignação ou mesmo a diminuição da estima, infligidos e
apreendidos em dimensão coletiva (por todos os membros), entre outros efeitos
lesivos. (...) Em se tratando de direitos difusos e coletivos, a condenação por dano
moral (rectius: extrapatrimonial) se justifica em face da presença do interesse
social em sua preservação. Trata-se de mais um instrumento para conferir eficácia
à tutela de tais interesses, considerando justamente o caráter não patrimonial
desses interesses metaindividuais.”
Assim, reconhece-se a evolução no sistema da
responsabilidade civil que passou a admitir a tutela dos direitos
pertencentes à sociedade como um todo; ideia de dano moral coletivo. “Na
medida em que se reconhecem bens coletivos, há também um dano dessa
categoria derivado da lesão desse bem” (LORENZETTI, Ricardo Luís. O
Direito e o Desenvolvimento Sustentável - Teoria Geral do Dano Ambiental
Moral, in: Revista de Direito Ambiental. no 28, São Paulo: RT, p. 139-149).
Todavia, a doutrina e a jurisprudência sopesam
que não basta a mera infringência à lei para a caracterização do dano
moral coletivo. “É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto
grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo,
afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de
valores sociais. O dano moral coletivo não pode ser banalizado para
evitar o seu desvirtuamento.”2
Segue a jurisprudência:
Não é qualquer atentado aos interesses dos
consumidores que pode acarretar dano moral
difuso (dano moral coletivo). É necessário que esse
ato ilícito seja de razoável significância e
desborde os limites da tolerabilidade. Deve ser
grave o suficiente para produzir verdadeiros
sofrimentos, intranquilidade social e alterações
relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
1 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor . n. 59. São Paulo:
Revista dos Tribunais, jul-set, 2006, p. 88/89).
2 STJ. 3a Turma. REsp 1473846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
21/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023390-55.2019.8.26.0506 -Voto no 35.210
5
(STJ. 3a Turma. REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 02/02/2012).
Em suma, pelas circunstâncias do caso, não
houve comprovação efetiva da necessidade de ressarcimento de danos
morais coletivos.
Nos termos do parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça:
No caso concreto, ainda que a conduta da apelada
fosse ilícita e de elevada gravidade, ela seria incapaz de ofender a honra da
comunidade do Município de Ribeirão Preto.
Isso porque, o dissabor por ela suportado seria
devidamente compensado mediante a autuação administrativa da
apelada, não havendo que se falar em ofensa à honra ou à cultura da
comunidade, tampouco em um abalo moral precisamente acentuado.
Com efeito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Resp 1502967, decidiu que apesar de dispensar a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, o dano moral
coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável
de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a
disposições de lei ou contrato.
A ministra Nancy Andrighi destacou que a
condenação em danos morais coletivos visa ressarcir, punir e inibir a
injusta e inaceitável lesão a valores primordiais de uma coletividade. Tal
dano ocorre, na visão da magistrada, quando a conduta agride, de modo
totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos
fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e
indignação na consciência coletiva.
Ante o exposto, opino pelo desprovimento do recurso,
nos termos do parecer supra.”
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023390-55.2019.8.26.0506 -Voto no 35.210
6
infraconstitucional, restando expressamente prequestionados todos os
artigos implícita e explicitamente mencionados.
3. Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator